Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-37.2012.8.14.0601
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÃA. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO PROMOTOR NATURAL. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. DESPROVIMENTO. 1. NÃ£o existe previsÃ£o legal para o alegado princÃpio do promotor natural e a nulidade do processo apontada nÃ£o gerou qualquer prejuÃzo comprovado ao rÃ©u, restringindo-se a defesa Ã mera alegaÃ§Ã£o. Preliminar rejeitada.2. NÃ£o hÃ¡ o que se retificar na sentenÃ§a a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de lesÃ£o corporal leve, por meio da prova pericial e testemunhal, plenamente vÃ¡lidas. 3. NÃ£o cabe a exclusÃ£o do concurso material ao caso jÃ¡ que foram trÃªs vÃtimas que tiveram seus bens jurÃdicos ofendidos pelo rÃ©u.4. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
000
1062-37.2012.8.14.0601
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM

APELANTE: MICKLEY ROBERTSON CUNHA DOS PRAZERES
ADVOGADO: DR. RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. DESPROVIMENTO.
1. Não existe previsão legal para o alegado princípio do promotor natural e a nulidade do processo apontada não gerou qualquer prejuízo comprovado ao réu, restringindo-se a defesa à mera alegação. Preliminar rejeitada.
2. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de lesão corporal leve, por meio da prova pericial e testemunhal, plenamente válidas.
3. Não cabe a exclusão do concurso material ao caso já que foram três vítimas que tiveram seus bens jurídicos ofendidos pelo réu.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MICKLEY ROBERTSON CUNHA DOS PRAZERES
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 8 (oito) meses e duas penas de 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais de natureza leve, descrito no art. 129, caput, do Código Penal, praticados contra três vítimas, cuja soma redunda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção
.

¿Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04 de agosto de 2012, por volta de 04h30min, as vítimas C.S.D.S., D.E.D.S.M., R.F.B.D.A., E.F.B.D.A. e L.F.F.D.A. estavam em uma festa na boate DÉJA VU, à época localizada na Avenida Governador José Malcher, bairro Nazaré, quando, em determinado momento, Eduardo de Almeida, esbarrou no primeiro denunciado, o Policial Militar Mickley dos Prazeres. De acordo com o relato de fl. 11. Eduardo pediu desculpas ao agente, porém, este não aceitou e, em ato contínuo, sacou uma arma de fogo e pronunciou as seguintes palavras: você não tem medo de morrer?. Nesse momento, a vítima tomou pelas mãos a sua namorada, Clarice da Silva, e recuou, porém, foi surpreendido pela ação de Mickley dos Prazeres, o qual desferiu um soco que acabou acertando Clarice. Por ocasião do fato, as demais vítimas, Douglas Martins, Renan de Almeida e Luiz Felipe Ferreira de Azevedo, se aproximaram para ver o que ocorria, momento em que Mickley dos Prazeres passou a agredir fisicamente Renan de Almeida, Douglas Martins e Luiz Azevedo, conduta esta que contou com a ajuda de seus amigos e demais denunciados, Dhiogo Costa Mendes e Daniel Conceição Campos de Araújo Mendes. A partir de então, iniciou-se uma briga generalizada na boate, momento em que os denunciados passaram a jogar copos nas vítimas, fato que cessou somente com a intervenção dos seguranças do local.¿
Por tais condutas, os denunciados foram incursos nas sanções punitivas do art. 129, caput, c/c art. 69 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 214/218, sentença condenatória somente em relação ao Réu MICKLEY PRAZERES
,
contra a qual o Réu recorreu às fls. 222 e 246/254, requerendo, preliminarmente, a nulidade do processo por violação ao princípio do promotor natural; e no mérito, por sua absolvição, por insuficiência de provas, e subsidiariamente, a exclusão do concurso material.

Constam contrarrazões às fls. 263/267
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 271/272)
.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa, por inexistência de provas, negando que tenha sido autor das lesões a ele imputadas. De forma subsisiária, pleiteia a exclusão do concurso material.

Preliminarmente, no entanto, argui a
nulidade do processo por violação ao princípio do promotor natural
, pois em seu entender o promotor de justiça que apresentou as alegações finais não foi o mesmo que participou da instrução do processo.

Em primeiro lugar, destaco que inexiste previsão
legal
para respaldar o princípio do promotor natural, usando-se por analogia o art. 399, §2º, do CPP que determina que o juiz que instruiu o processo deverá sentenciá-lo.

Em segundo lugar, o Ministério Público é órgão uno e sua atuação como parte já lhe dá a peculiaridade na atuação do processo, diferentemente do magistrado, exigindo-se técnica e profissionalismo, e não foi constatado nos autos de que forma a atuação de promotor na fase de alegações finais teria viciado o processo. Nesse sentido:
¿HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. OITIVA DE CORRÉU NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. Por força do que dispõe o art. 5º, LXIII, da Constituição, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de oitiva de corréu na qualidade de testemunha. Precedentes. 2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verifica no caso. 3. Esta Corte já decidiu que a participação de um membro do Ministério Público, para auxiliar o titular da comarca, não é motivo bastante para a nulidade do julgamento, mormente quando não se demonstra de que maneira a designação do promotor assistente teria causado prejuízo para a defesa ou criado situação de desigualdade apta a caracterizar a figura do ¿acusador de exceção¿. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido¿.
(RHC n. 99.768/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30/10/2014).

Em terceiro lugar, o Apelante resumiu-se a alegar a nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, o que é cogente para reconhecimento de qualquer nulidade.

Em quarto lugar, o Apelante não levantou tal tese em suas alegações finais, apesar da peça acusatória já estar juntada aos autos.

Em sendo assim, não encontro guarida no pedido de nulidade arguido e rejeito a preliminar.

No mérito
, no que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, pois resta clara a culpabilidade do Apelante nos crimes de lesões corporais a si imputados. Isso porque as testemunhas de acusação prestaram depoimentos consistentes de que o Réu foi realmente um dos autores das agressões sofridas, seja por meio de soco, chutes ou pontapés, que acabou levando às lesões constatadas por meio dos laudos periciais juntados aos autos, sendo que a versão apresentada pelo Réu de que foi ele o agredido não possuiu amparo probatório na instrução criminal, até porque ficou a palavra isolada do acusado em relação a essa versão, já que os corréus ouvidos não esclareceram de forma didática e inconteste as agressões supostamente sofridas por eles, e nem provaram sua existência já que não há laudo nos autos que as atestem.

As testemunhas de defesa ouvidas em Juízo também não ajudaram a elidir a acusação, porque afirmaram não terem visto tudo que aconteceu, tornando-se evasivas em suas declarações, o que vai de encontro totalmente aos depoimentos sólidos e harmônicos das vítimas que sustentaram desde o início a autoria das lesões por parte do Réu Mickley, porque o viram agredindo-as, agressões estas atestadas em laudo pericial.

Por outro lado, o Réu teria todo o interesse em negar a autoria do crime, para tentar livrar-se solto.

Vê-se, portanto, que o Apelante praticamente adotou teoria isolada nos autos, pelo que a tese de defesa não se consolidou.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Quanto à
exclusão do concurso material de crimes
, não há como se acolher o pleito, posto que foram três as vítimas das lesões, portanto, com bens jurídicos diversos, razão pela qual a situação se adequa perfeitamente ao disposto no art. 69 do CP, sendo escorreita a decisão.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator